Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autora, em face da sentença que reconheceu “a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes a 9 a 12/2015, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil; e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$11.206,10 (onze mil, duzentos e seis reais e dez centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, conforme declaração em epígrafe (id. 166949854).”.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a declaração de reconhecimento do débito interrompe a prescrição, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que seja julgado totalmente procedente os pedidos autorais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56819828). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, a Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, por meio de declaração emitida em 04/5/2023, que a autora teria créditos salariais a receber, no valor total de R$16.386,98 (dezesseis mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), referente aos exercícios de 2015 (setembro a dezembro) e 2018 (agosto) (ID 56819812).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 56819812) a existência do processo administrativo no 00080-00091357/2023-03 e, ante a ausência de comprovação de causa suspensiva, conclui-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral quanto aos valores referentes ao ano de 2015. Com efeito, infere-se que o processo administrativo, no qual foi reconhecido o crédito, se iniciou no ano de 2023, quando já consumada a prescrição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.